Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-71.2022.8.11.0022
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001086-71.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAM DA SILVA SANTOS - CPF: 011.899.661-40 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO SILVEIRA DOURADO - CPF: 785.290.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 018.615.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 799.628.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB, que fixou pena de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da CNH por 2 meses. A defesa sustenta ausência de prova técnica da embriaguez, impugna os depoimentos policiais e requer substituição da pena acessória e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de teste do etilômetro ou exame clínico compromete a comprovação da embriaguez; (
ii
) saber se os depoimentos dos policiais civis, desacompanhados de outros meios de prova técnica, são suficientes para sustentar o decreto condenatório e
,
(
iii
) saber se é possível substituir a pena acessória de suspensão da habilitação e analisar, nesta fase, o pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da embriaguez por qualquer meio legalmente idôneo, inclusive auto de constatação e depoimentos testemunhais harmônicos.

4. Os relatos dos policiais civis foram coerentes, corroborados pelo próprio apelante, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica, e pelo auto de constatação.

5. A pena de suspensão da CNH é acessória e de imposição obrigatória no crime de embriaguez ao volante, sendo incabível sua substituição por outra sanção.

6. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se exigindo exame clínico ou etilômetro. 2. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir é obrigatória e não pode ser substituída por outras penas restritivas. 3. O exame da hipossuficiência econômica do réu para fins de gratuidade de justiça deve ser realizado na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2621565 / ES
;
TJMT, AP 0003324-29.2016.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.11.2024; TJMT, AP 1003851-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, DJE 30.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001086-71.2022.8.11.0022

APELANTE: GEAM DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por GEAM DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Penal (PJe n. 1001086-71.2022.8.11.0022), que o condenou
por embriaguez ao volante,
à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, além da imposição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
– art. 306, CTB
(ID 279837412).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
1)
a inexistência de prova técnica idônea para comprovar a materialidade do delito, uma vez que não foi submetido a teste do etilômetro nem a exame clínico;
2)
que os relatos policiais são parciais e isolados, não sendo aptos a embasar um decreto condenatório;
3)
que é hipossuficiente.

Requer, ao final, a absolvição ou, alternativamente, a substituição da pena acessória de suspensão da habilitação por multa ou por outra pena restritiva de direitos
, e
concessão da gratuidade de

Justiça

(ID
279837415
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

279837418)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover
recursal (Exmo. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, ID
281219382
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 03 de outubro de 2022, por volta das 20h40min, na Rua Presidente

Vargas, no 332, Bairro Pedra Preta, neste município de Pedra Preta, o denunciado GEAM DA

SILVA SANTOS, foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo Gol, cor preta, placa CKY9342, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim

de ocorrência de Num. 97104826 - Pág. 1/2 e termo de fiança Num. 97104837 - Pág. 1/2.

Consta nos autos que na referida data, o denunciado GEAM DA SILVA

SANTOS chegou
à
delegacia de polícia desta urbe, em visível estado de embriaguez, conduzindo o

veículo Gol, cor preta, placa CKY-9342 e acompanhado de sua filha de 04 (quatro) anos de idade

solicitando que sua ex-esposa fosse intimada.

Em plantão, o escrivão Domingos Sávio que lhe atendeu de prontidão ao

verificar os sinais de embriagues (olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressivo, arrogante e

com dificuldade no equilíbrio), indagou o suspeito quanto a este ter ingerido bebida alcoólica, em

resposta, o denunciado afirmou ter ingerido. Momento
em lhe que foi dada a voz de prisão,

conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito
(...)”
(ID
279837376
).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena de suspensão da
CNH
por outra restritiva de direitos.

O pedido absolutório não merece acolhimento.

No caso em exame,
a
materialidade do crime encontra-se evidenciada pelo auto de constatação de sinais de embriaguez
(ID
279837350
).

Quanto à autoria, registre-se que o
próprio apelante confirmou, em juízo,
ter ingerido
bebida alcoólica, embora tenha minimizado sua quantidade
(ID
279837405
, relatório de mídias).

A testemunha
Solano Francisco de Oliveira
,
policial civil, declarou que o apelante compareceu à delegacia para registrar uma ocorrência, alegando a intenção de devolver sua filha de quatro anos de idade à genitora, a qual não localizava. Informou que o réu chegou ao local apresentando visíveis sinais de embriaguez, exalando odor etílico, com os olhos avermelhados e comportamento alterado. Acrescentou, ainda, que foi localizada uma lata de cerveja vazia no interior do veículo
(I
D
279837405
, relatório de mídias).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a embriaguez pode ser comprovada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não sendo indispensável o teste do etilômetro
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa (...)
(AgRg no AgRg no AREsp 2621565 / ES, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJEN 24/02/2025).

Ademais, os depoimentos policiais, se coerentes e isentos de contradições, detêm plena aptidão probatória (Enunciado Criminal 08 do TJMT).

Assim, não há dúvidas razoáveis quanto à ocorrência do crime nem quanto à autoria,
mostrando-se inviável
a absolvição.

Quanto ao pedido subsidiário, também não procede.

Nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão da habilitação para dirigir é pena cumulativa e de imposição obrigatória,
a tornar
inviável sua substituição por multa ou por outra pena restritiva de direitos, ainda que o réu alegue exercício profissional como motorista.

Tal entendimento está consolidado na jurisprudência deste Tribunal
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA. APLICAÇÃO DERIVADA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

"1. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 306 do CTB, é obrigatória e não pode ser excluída com base em argumentos de ordem laboral.

2. Motoristas profissionais estão sujeitos a maior responsabilidade no trânsito, não sendo possível afastar a pena acessória imposta.
(AP
0003324-29.2016.8.11.0010
, relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 4.11.2024).

Ade
mais, o prazo de 2 meses fixado na sentença é o mínimo legal e mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias fáticas e da sanção corporal aplicada.

Por fim, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, baseado na alegação de hipossuficiência econômica do apelante para arcar com as custas processuais, não deve ser analisado neste momento processual.

A verificação das reais condições financeiras do réu deve ocorrer na fase de execução da pena, quando será possível aferir com maior precisão eventual impossibilidade de pagamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A esse respeito, colaciono julgado do TJMT:

“(...) A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena (...)”
(
AP
1003851-86.2021.8.11.0042,
Relator Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal,
DJE 30/05/2025).

Assim, não é possível acolher o pedido nesta fase do processo, devendo a análise ser feita pelo juízo da Execução Penal, em momento apropriado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025